Tribunal: STF
Processo: ARE 1378414
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI Nº 19.888/2017, DO ESTADO DE GOIÁS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO. COMPETÊNCIA ESTADUAL SUPLEMENTAR. §§ 1º E 3º DO ART. 3º DA NORMA IMPUGNADA. INICIATIVA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE ACERCA DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF.



    1. Incabível o uso do agravo em recurso extraordinário como nova oportunidade de redação do recurso inadmitido, visando inovação argumentativa. 



    2. O direito à informação, previsto tanto na Carta Magna quanto, especificamente quanto às relações consumeristas, na Lei nº 8.078, de 1990, encontra-se inserido na competência suplementar dos Estados da Federação, conforme expresso no art. 24, inc. VIII, da Constituição da República.



    3. É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário que não abrange fundamento suficiente do acórdão.



    4. Agravo não conhecido, em parte, e recurso extraordinário parcialmente provido.